Tribunal: TJDFT
Processo: 0704649-95.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704649-95.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SARAH KAROLINE LIMA EVANGELISTA, LEONARDO DE FARIA DA CUNHA MACEDO RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora. Indeferida a Gratuidade de Justiça (ID 63766323), a autora/recorrente foi intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, sendo explicitado na decisão anterior que este é composto das custas iniciais e do preparo recursal em si. Portanto, a admissibilidade do recurso sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), sendo que, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes deverão ser apresentados. Ante o exposto, não conheço do recurso inominado, pois encontra-se deserto, uma vez que o preparo recursal (custas + preparo) não foi recolhido em sua totalidade (art. 932, inciso III, do CPC e art. 10, inciso V do RITR). Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator